Tribunal: TJES
Processo: 5006819-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006819-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE OLIVEIRA ALVES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – MEDIDA QUE DEVE SER MANTIDA – MONTANTE FIXADO POR EVENTO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO VALOR TOTAL – INEXISTÊNCIA DE EXIGUIDADE DO PRAZO FIXADO PARA CUMPRIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
A imposição da multa cominatória na presente hipótese não merece reparos, uma vez que esta se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que foi imposta ao agravante por meio de ordem judicial. Ademais, o ordenamento jurídico autoriza expressamente, desde que preenchidos os pressupostos legais, o contraditório diferido ou postergado, o qual não se confunde com a ausência de contraditório. Dessa forma, é cabível a concessão de tutela antecipatória
inaudita altera parte
, sendo que o contraditório pode ser oportunizado
a posteriori
.

2.
Não há que se falar em exiguidade do prazo fixado, pela exigência de que o banco demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário da parte requerente, pois deve a instituição bancária cumprir a determinação dentro de sua esfera de competência – comunicação de suspensão dos descontos à fonte pagadora –, não sendo exigíveis providências que refogem a sua alçada. Acrescenta-se, ainda, que o banco agravante não demonstrou haver empecilho para o imediato cumprimento da ordem judicial, tendo se limitado a alegar genericamente que a “o cumprimento das obrigações de fazer que lhe são impostas demandam tempo, e o cumprimento de diversas solicitações hierarquicamente superiores, que se não atendidas impossibilitam a providência”.

3
.
Em relação ao montante fixado, considera-se que R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Precedentes.

4
.
Note-se, contudo, que a multa cominatória foi imposta limitada a 30 (trinta) dias, ou seja, podendo alcançar o montante total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), circunstância que evidencia a necessidade de ajuste da decisão agravada neste ponto. As astreintes não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, sendo a multa em enfoque, limitada ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), é adequada para coibir que o banco recorrente descumpra a determinação judicial de cessação de descontos no benefício previdenciário do agravado.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO tão somente para limitar o valor da multa cominatória ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
, em face da decisão, com cópia no evento 8472907, proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação de repactuação de dívidas - superendividamento
” ajuizada por
JOSÉ OLIVEIRA ALVES
, no que concerne ao recurso, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e determinou “
que as requeridas abstenham-se de debitar do contracheque e/ou conta bancária da parte autora valores que, durante o mês, somados, excedam a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos (subsídio subtraído o desconto legal do IRPF), sob pena de incidência de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias
”.

Em suas razões recursais (evento 8472903), o banco agravante sustenta, em síntese, que: I) “
Restou sumulado pelo Superior Tribunal de justiça o entendimento de que é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para, posteriormente, possibilitar o arbitramento de multa por obrigações, conforme súmula 410, cuja transcrição permite-se fazer
” (fl. 06); II) “
ao fixar prazo para cumprimento da obrigação, cabe ao juiz fazê-lo de modo razoável, permitindo, principalmente numa situação como a dos autos principais, um estudo detalhado sobre a narrativa dos fatos, evitando que se beneficie eventual devedor inadimplente, ou menos que isso
” (fl. 07); III) “
No que se refere ao valor da multa, é certo apenas pela análise da questão, que realmente é excessiva e não merece prevalecer, pois também não se pautou no amplamente debatido, critério da razoabilidade
” (fl. 07).

No que concerne à multa cominatória, esta deve ser mantida em desfavor do agravante, uma vez que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

Ademais, o ordenamento jurídico autoriza expressamente, desde que preenchidos os pressupostos legais, o contraditório diferido ou postergado, o qual não se confunde com a ausência de contraditório. Dessa forma, é cabível a concessão de tutela antecipatória
inaudita altera parte
, desde que facultado o contraditório, podendo este se dar
a posteriori
.

Dito isso, revela-se perfeitamente possível a fixação de multa diária, pois embora os descontos sejam mensais, a multa deve ser cominada diariamente como forma de obrigar a parte devedora a cumprir a ordem judicial com agilidade.

Nesse ponto, saliento que não há que se falar em exiguidade do prazo fixado, pela exigência de que o banco demandado se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos no benefício previdenciário da parte requerente, pois deve a instituição bancária cumprir a determinação dentro de sua esfera de competência – comunicação de suspensão dos descontos à fonte pagadora –, não sendo exigíveis providências que refogem a sua alçada.

Acrescento, ainda, que o banco agravante não demonstrou haver empecilho para o imediato cumprimento da ordem judicial, tendo se limitado a alegar genericamente que “
o cumprimento das obrigações de fazer que lhe são impostas demandam tempo, e o cumprimento de diversas solicitações hierarquicamente superiores, que se não atendidas impossibilitam a providência
”.

Em relação ao montante fixado, considero que R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CESSAÇÃO DE COBRANÇA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELOS DESCONTOS. MEDIDA QUE COMPETE AO BENEFICIÁRIO DOS DESCONTOS EFETUADOS. VALOR DA MULTA DIÁRIA. EXCESSIVIDADE NÃO VERIFICADA. LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. PERTINÊNCIA. TETO FIXADO. LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, qual seja, a imediata cessação da cobrança de valores relativos ao cartão de crédito e margem consignável, é perfeitamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil. 2) O fato de os descontos serem mensais não enseja reiteradas determinações em prol de sua cessação, a cada incidência nos vencimentos da agravada, bastando que o agravante promova a sua suspensão até deliberação em sentido contrário, sob pena de incidir multa por dia de descumprimento. 3) A atuação do juiz, mediante expedição de ofício ao órgão responsável pelos descontos, há de ser realizada de forma supletiva, ou seja, somente quando a parte comprovar a impossibilidade de promovê-la por meios próprios, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que basta ao agravante solicitar, da forma que melhor lhe aprouver, a suspensão dos descontos efetuados em seu favor.
4) Deve ser desacolhida a tese jurídica de que seria excessiva a multa fixada na decisão agravada, tendo em vista que o valor arbitrado (R$500,00) só alcançará quantia expressiva se o banco recorrente estiver predisposto a desatender à determinação judicial; dessa forma, basta que cumpra a obrigação que lhe foi imposta, no prazo para tanto concedido, e não sofrerá o prejuízo financeiro que, em última análise, o motiva a buscar a reforma da decisão.
5) Tem razão o agravante, tão somente, ao pretender a limitação das astreintes, na medida em que o seu escopo não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra. 6) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0032367-45.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/07/2020; DJES 20/01/2021)

Note-se, contudo, que a multa cominatória foi imposta limitada a 30 (trinta) dias, ou seja, podendo alcançar o montante total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), circunstância que evidencia a necessidade de ajuste da decisão agravada neste ponto.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MAJORAÇÃO DO VALOR. DESCRÉDITO À JURISDIÇÃO. RAZOABILIDADE. RECALCITRÂNCIA. LIMITAÇÃO DO MONTANTE, RECOMENDAÇÃO DO C. STJ PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto ao balizamento do valor das astreintes, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. No caso, o valor da multa diária cominada (R$3.000,00 três mil reais) é excessivo por se tratar de arbitramento em majoração por descumprimento da tutela de urgência, mormente diante do capital social da agravante que é superior a meio bilhão de reais. 2. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça as astreintes possuem o propósito especifico de coagir a parte a cumprir determinada obrigação imposta pelo juízo 'em tutelas provisórias e específicas ou mesmo na sentença', incutindo, em seu psicológico, o temor de sofrer sanção pecuniária decorrente de eventual inadimplemento, do que ressai, indiscutivelmente, seu caráter coercitivo e intimidatório. Trata-se, pois, de técnica executiva, de viés puramente instrumental, destinada a instar a parte a cumprir, voluntariamente (ainda que sem espontaneidade), a obrigação judicial, tal como lhe foi imposta. Na hipótese de a técnica executiva em comento mostrar-se inócua, incapaz de superar a renitência do devedor em cumprir com a obrigação judicial, a multa assume claro viés sancionatório.(REsp 1804563/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ: 31-08-2020). 3. - A fixação de um limite às astreintes é providência que se impõe, valendo lembrar que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199003034, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021)

Pondero que as astreintes não possuem finalidade reparatória ou compensatória e não podem se transformar em instrumento de enriquecimento sem causa da parte beneficiária, sendo a multa em enfoque, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), adequada para coibir que o banco recorrente descumpra a determinação judicial de cessação de descontos no benefício previdenciário do agravado.

Diante de todo o exposto,
CONHE
ÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para limitar o valor da multa cominatória ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBA
RGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para limitar o valor da multa cominatória ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).